Tribunal: TJBA
Processo: 0305205-94.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0305205-94.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TESE NÃO SUSCITADA PREVIAMENTE. PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que não conheceu de embargos de declaração, por considerá-los inadmissíveis em razão de violação ao princípio da dialeticidade e configuração de inovação recursal. O agravante busca o reconhecimento da incompetência absoluta do juízo de primeiro grau, sustentando que a ação, com valor de causa de R$ 5.000,00, deveria ter tramitado no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2º da Lei 12.153/2009. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a alegação de incompetência absoluta do juízo, suscitada pela primeira vez em embargos de declaração após condenação em honorários sucumbenciais, configura inovação recursal vedada ou se pode ser conhecida por tratar-se de matéria de ordem pública. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa, oponível apenas nas hipóteses específicas do art. 1.022 do CPC (esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material), não se prestando à introdução de novas teses ou à rediscussão do mérito. Embora a Lei 12.153/2009 estabeleça competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar causas com valor até 60 salários mínimos, a lide tramitou desde o seu início no Juízo Comum Cível, com total ciência e anuência do Estado ora agravante. Os autos demonstram que a ação foi distribuída como "Procedimento Comum Cível" na 8ª Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública de Salvador, sem qualquer indicação de adoção do rito especial dos Juizados, e o Estado da Bahia não impugnou o procedimento em nenhum momento processual anterior. O Estado manteve-se inerte mesmo diante do pedido da Defensoria Pública pela condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, não se manifestou sobre a aplicação da Lei 12.153/2009 em suas peças na origem, renunciou expressamente ao direito de recorrer da sentença e não apresentou contrarrazões à apelação da Defensoria. Somente após a prolação do acórdão que proveu o apelo da Defensoria e condenou o Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais é que este insurgiu-se por meio de embargos de declaração, alegando omissão quanto à Lei 12.153/2009, matéria jamais tratada em todo o trâmite processual anterior. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado. A alegação de incompetência absoluta somente após resultado desfavorável, quando a parte interessada tinha conhecimento do suposto vício desde o início do processo, configura não apenas inovação recursal, mas também a denominada nulidade de algibeira, vedada pelo ordenamento jurídico. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, a questão da incompetência restou preclusa por não ter sido alegada na origem nem em nenhum outro momento processual adequado, não podendo os embargos de declaração, via integrativa, servir como ferramenta aberta a novas discussões que possam modificar o mérito do julgamento. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida. Tese de julgamento: "A incompetência absoluta, embora constitua matéria de ordem pública, está sujeita à preclusão quando não arguida no momento processual adequado, configurando inovação recursal e nulidade de algibeira a sua alegação pela primeira vez em embargos de declaração, após resultado desfavorável, quando a parte tinha pleno conhecimento do suposto vício desde o início do processo." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026; Lei nº 12.153/2009, arts. 1º, 2º e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.776.418/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.02.2021; TJ-MT, Apelação Cível 10148210320238110002, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.12.2025; TJ-CE, Embargos de Declaração Cível 06310009720188060000, Rel. Des. Francisco Bezerra Cavalcante, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 13.08.2024; TJ-BA, Embargos de Declaração 80033918820208050039, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, Primeira Câmara Cível, j. 11.07.2022; TJ-BA, Embargos de Declaração 80003295820198050012, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, Quinta Câmara Cível, j. 10.10.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0305205-94.2015.8.05.0001, em que figuram como apelante DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. Salvador, Presidente Gustavo Silva Pequeno Juiz Convocado/Relator